Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731070-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para juntar aos autos o comprovante definitivo do pagamento do preparo ou recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora